Tribunal: TJSP
Processo: 2258971-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, que, nos autos de mandado de segurança, almeja o pagamento dos serviços prestados ao Agravado independentemente do fornecimento de certidões negativas (CND) – Direito Administrativo – Contrato administrativo – Serviços realizados e não adimplidos – Pagamento que não pode ser condicionado à CND – Precedentes TJSP – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, que, nos autos de mandado de segurança, almeja o pagamento dos serviços prestados ao Agravado independentemente do fornecimento de certidões negativas (CND) – Direito Administrativo – Contrato administrativo – Serviços realizados e não adimplidos – Pagamento que não pode ser condicionado à CND – Precedentes TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.